Tribunal: TJDFT
Processo: 0733378-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA. ESCALADA. INCIDÊNCIA. PROVA PERICIAL DISPENSÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. REPOUSO NOTURNO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. PENA REDIMENSIONADA.
1. Para o reconhecimento da qualificadora da escalada, exige-se não só o ingresso do agente por via anormal, mas também que ele utilize instrumentos (escadas, cordas, etc.) ou atue com agilidade ou esforço incomum para vencer o obstáculo.
2. Inviável o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, quando inconteste nos autos, pelas imagens de segurança e pela confissão do réu, que ele ingressou no lote da vítima escalando o portão, sendo dispensável o exame pericial nesse caso.
3. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
4. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso.
5. Apelações conhecidas, provida a da acusação e parcialmente provida a da defesa.